Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-10.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000475805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005941-10.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVA
TRIGO
RODRIGUES,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o Desembargador que declara , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005941-10.2020.8.26.0002
(Processo de origem no 1005941-10.2020.8.26.0002)
Apelante
Diva Trigo Rodrigues
Apelado
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento (Banco
Votorantin S/A)
Comarca
São Paulo - 11a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 38256
Ação revisional de contrato de financiamento bancário

Apelação Ausência de impugnação específica da tese jurídica
que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os
encargos questionados Razões dissociadas dos fundamentos
da sentença Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da
devolutividade Inadmissibilidade recursal configurada art.
1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos. A r. sentença de fls.51/53 julgou liminarmente
improcedente a ação de revisão contratual, determinando o arquivamento dos autos.
Apela a autora (fls.56/61) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que o julgamento da ação improcedente como foi feito
sem atenção aos documentos encartados, os quais deveriam receber análise mais
acurada. Afirma que ação revisional é cabível, e que existem elementos suficientes para
a procedência da ação. Diz que todos os argumentos apresentados merecem guarida,
pedindo que o recurso seja provido para a ação ser julgada procedente. Requer o
prequestionamento de todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.64/71).
É o relatório.
A parte autora pretendeu a revisão de contrato de
financiamento, sustentando que possuía cláusulas e encargos nulos, pois são abusivos à
luz do Código de Defesa do Consumidor (fls.01/17).
O MM. Juiz a quo, na sentença ora recorrida, julgou
improcedente a ação não reconhecendo que o contrato padece de cláusulas abusivas,
nem cobrança de comissão de permanência, sendo regular a cobrança dos juros e tarifas
pactuados, não havendo nenhuma ilegalidade a ser declarada, bem como que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização de juros expressamente pactuados é legítima e autorizada legal e
jurisprudencialmente.
Cabia
à
parte
apelante,
portanto,
questionar
especificamente os fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram
para não reconhecer como abusivos as cláusulas, juros e os encargos.
Contudo, em suas razões recursais, a parte autora se limita
a afirmar que a r. sentença não observou os documentos e argumentos produzidos no
feito, e que a ação deve ser julgada procedente.
Em suma, percebe-se o evidente descaso da apelante com
a Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de
contraposição específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Como é cediço, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art.
93, IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e
tornar possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que a parte apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida;(...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-
se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie Didier Jr.
e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade
do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por
alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno do efeito
translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso
provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a devolução. (Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no
553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo
sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
presente recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade,
conforme dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112895
Apelação Cível no 1005941-10.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Diva Trigo Rodrigues
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Diva Trigo Rodrigues ajuizou a
presente demanda contra BV Financeira
S/A. Crédito Financiamento e Investimento,
objetivando
a
revisão
das
cláusulas
constantes do contrato firmado entre as
partes,
bem
como
a
restituição
dos
valores supostamente pagos a maior.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente os pedidos formulados pela
autora, razão pela qual foi interposto o
presente recurso.
Como se sabe, ao interpor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de apelação, compete à parte
expor os fatos e o seu direito e indicar as
razões
do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade da r. sentença,
nos precisos moldes dos incisos II e III, do
artigo 1.010 do supracitado diploma legal.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
Estatuto Adjetivo Civil, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas
cognoscíveis de ofício.
Respeitado o entendimento do
douto
Desembargador
Relator,
ao
interpor o recurso de apelação a autora
impugnou de forma específica e suficiente o
conteúdo
do
r.
decisum
recorrido,
mormente porque se insurgiu com relação
à impossibilidade da capitalização dos
juros e da cobrança das tarifas elencadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na
exordial,
fundamentos
da
improcedência do seu pleito.
Dessa forma, é descabido o não
conhecimento
do
recurso,
com
fundamento nos incisos II e III, do artigo
1.010 do supracitado diploma legal.
No tocante ao mérito propriamente dito, a apelação não
comporta provimento
Ao celebrarem o contrato de
financiamento acostado às fls. 47/50, as
partes estipularam obrigações recíprocas,
principalmente no que diz respeito ao
pagamento do débito, modo da correção,
vencimento antecipado da dívida e à forma
de proceder no caso do inadimplemento,
tudo em atenção ao princípio da autonomia
da vontade.
A respeito do tema, preleciona o
professor
português
Mário
Júlio
de
Almeida Costa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O instituto [contrato] é dominado pelo
princípio da autonomia da vontade ou da liberdade
negocial.
(omissis )
Do referido princípio decorrem várias
consequências:
ninguém pode ser, em tese geral,
obrigado a contratar ou deixar de contratar ; as
partes podem determinar com inteira autonomia o
conteúdo
das
relações
obrigacionais
que
estabelecem, desde que não haja lei imperativa,
princípio de ordem pública ou bons costumes que se
oponham”.
1 (grifamos)
Apesar
de
o
contrato
em
questão ser do tipo por adesão, este foi
firmado de forma livre e sem qualquer
constrangimento, não havendo indícios de
eventuais vícios na sua formação, razão
pela qual é de todo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda.
Além
disso,
a
aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor, não
acarreta, por si só, a ilegalidade das
1 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações.
Coimbra: Atlântida. 1968. P.
98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusulas contratuais, eis que não restou
demonstrada a conduta abusiva por parte
do Banco, apta a ensejar tal nulidade.
Nesse sentido, vem entendendo
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Embora aplicável à relação jurídica em
comento o Código de Defesa do Consumidor, tal
assertiva
não
conduz
à
conclusão
imediata
da
ocorrência de abusividade por parte da instituição
bancária.
Ora,
somente
se
poderia
alegar
abusividade diante de caso concreto no qual fosse,
efetivamente, demonstrada a utilização de índices em
dissonância com aquilo que foi contratado , fato não
evidenciado no presente caso”. 2 (grifamos)
A instituição financeira cumpriu
as suas obrigações, oriundas da relação
creditícia,
com
a
disponibilização
do
crédito contratado, razão pela qual a
autora não pode furtar-se ao cumprimento
das cláusulas livremente acordadas, a
2 TJSP. Apel. no 0022540-65.2012.8.26.0602. 21a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. Ademir Benedito. j. 11.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretexto de serem abusivas.
Inicialmente,
acerca
da
suscitada impossibilidade da capitalização
dos juros, preceitua o inciso I, do §1o, do
artigo 28 da Lei no 10.931/04:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1o - Na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados:
I os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização , bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação” . (grifamos)
Sobre
a
mencionada
capitalização e a forma da sua previsão
nos
contratos
de
financiamento,
as
Súmulas no 539 e no 541 do Superior
Tribunal de Justiça dispõem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Súmula 539 É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,

reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde que expressamente
pactuada”.
“Súmula 541
A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É certo que a capitalização foi
prevista de forma expressa no instrumento
firmado pelas partes e acostado às fls.
47/50 (cláusula no 5.1), vez que a taxa de
juros anual foi pactuada em montante
superior ao duodécuplo da mensal, nos
seguintes termos: “Taxa de juros mensal: 1,77%
ao mês/Taxa de juros anual: 23,50%”.
Portanto, a capitalização dos
juros ocorreu de forma lícita, sendo
descabida
qualquer
irresignação
da
apelante acerca do tema.
Quanto à inclusão do Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre as Operações Financeiras (IOF) nas
prestações cobradas, o §1o, do artigo 13
da Lei no 9.779/99 preceitua:
“Art.
13.
As
operações
de
crédito
correspondentes
a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato
gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito ”. (grifamos)
Conforme o disposto no item
“E2” da avença (fls. 47), a cobrança do IOF
foi
pactuada
no
valor
de
R$833,34
(oitocentos e trinta e três reais e trinta e
quatro centavos), de modo que inexiste
qualquer ilegalidade na sua exigência.
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o tema referente à
possibilidade de cobrança do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto em contratos bancários, nos
moldes do artigo 543-C do Estatuto
Adjetivo
Civil
de
1973,
conforme
se
depreende do julgamento dos Recursos
Especiais
no
1.255.573/RS
e
no
1.251.331/RS:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO

COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.

PRECEDENTES.

FINANCIAMENTO

DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais ”.3 (grifamos)
Referidos recursos especiais
também
se
posicionaram
acerca
do
3 STJ. Resp no 1.255.573/RS.
2a Seção. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. 28.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabimento da “Tarifa de Cadastro”, nos
seguintes termos:
“Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira.”. 4 (grifamos)
Com
relação
as
despesas
referentes ao “Registro de Contrato” e
“Avaliação de Bens”, o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso
representativo
da
controvérsia
no
1578553/SP firmou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
4 STJ. Resp no 1.255.573/RS.
2a Seção. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. 28.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ressarcimento
de despesa com o registro do
contrato , ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
5
(grifamos)
Ressalte-se que a cobrança de
tais encargos constou expressamente do
contrato (fls. 48):
“Tarifa de cadastro R$ 659,00
Tarifa de Avaliação do Bem R$ 435,00
Registro de Contrato R$ 121,65”.
Dessa forma, a exigência das
aludidas quantias é regular, eis que foram
livremente
contratadas
e
em
conformidade com as teses firmadas nos
referidos recursos especiais.
Por
sua
vez,
a
supracitada
Corte também já decidiu, em sede de
5 STJ. Resp no 1.578.553/SP. 2a Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J.
28.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso repetitivo, que a cobrança do
seguro prestamista é lícita, exceto na
hipótese da obrigatoriedade da referida
contratação, consoante se depreende do
seguinte excerto:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO

DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora por ela indicada ”.6 (grifamos)
No caso dos autos, a autora em
nenhum momento indicou que foi compelida
a contratar o seguro previsto na avença,
que inclusive foi expressamente indicado
na
cláusula
no
5.5
“Pagamentos
Autorizados”, de modo que não restou
demonstrada qualquer irregularidade na
cobrança.
Assim, a r. sentença recorrida
não merece qualquer censura, pelo que
fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
conhece do recurso e, no mérito, nega-lhe
provimento.
6 STJ. Resp no 1.639.320/SP. 2a Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. J.
12.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112279D3
5
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11266C3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005941-10.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.